Tribunal: STF
Processo: RE 1601081
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO MILITAR. FATO GERADOR INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de concessão de pensão militar a dependente de policial militar vivo excluído da corporação à bem da disciplina. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é esposa e dependente de ex-policial militar que integrou a Polícia Militar do Distrito Federal de 1º.03.1989 até sua exclusão a bem da disciplina em 02.02.2023; (ii) o requerimento administrativo foi indeferido, tendo em vista que o militar instituidor está vivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se a dependente de policial militar, excluído da corporação a bem da disciplina, tem direito à pensão militar, sem o óbito do instituidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os herdeiros do militar do Distrito Federal (policial ou bombeiro) licenciado ou excluído a bem da disciplina, desde que tenha mais de dez anos de contribuição, tem direito à pensão militar (Lei n.º 10.486/2002, art. 38, parágrafo único)
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 4.507/DF, declarou a constitucionalidade do disposto no parágrafo único, do artigo 38 da Lei n.º 10.486/2002, sem, contudo, validar a tese da “morte ficta” como fato gerador do benefício.
6. Desse modo, embora a exclusão do militar da corporação não inviabilize, por si só, o direito à pensão, o benefício somente poderá ser concedido após a morte real do instituidor, momento a partir do qual os seus herdeiros passam a deter a titularidade para fins previdenciários (CC, art. 1.784).
7. Reconhecer o direito à pensão em vida do militar excluído equivaleria a instituir benefício sem fato gerador, em violação ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37) e à coerência sistêmica do regime previdenciário.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente